Tribunal: TJMT
Processo: 1005577-22.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005577-22.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão / Resolução, Parceria Agrícola e/ou pecuária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 000.943.841-69 (ADVOGADO), CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (AGRAVANTE), JONAS QUEIROZ DA SILVA - CPF: 732.007.781-72 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (ADVOGADO), MIGUEL FRANCISCO DE COL - CPF: 460.493.631-53 (AGRAVADO), ROBERTO PATEL - CPF: 298.723.321-34 (AGRAVADO), VANDO TELLES DE OLIVEIRA - CPF: 935.986.291-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARSÇ~SO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

EMBARGADO(S):

MIGUEL FRANCISCO DE COL

ROBERTO PATEL

VANDO TELLES D
E OLIVEIRA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA EXIST
ÊNCIA DA AÇÃO - MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO POR RESULTADO DISTINTO DO INTENTADO PELA EMBARGANTE - AUSÊN
CIA DE OMISSÃO DO JULGADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os e
mbargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câma
ra:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARLOS DE OLIVEIRA DIAS
contra o acórdão de ID nº
210888754
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que,
por unanimidade de votos, desproveu o recurso de
agravo de instrumento
interposto pel
o

ora embargante
em desfavor de
MIGUEL FRANCISCO DE COL, ROBERTO PATELEVANDO
e
TELLES DE OLIVEIRA
.

A parte embargante, em suas razões recursais (ID
212282657
), assevera
que
o acórdão apresentou vício de omissão sobre o seguinte ponto:

Omissão
acerca da averb
ação
premonitória da existência da ação

Conforme

certidão de ID
213689676
, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

Os embargados
, por sua vez,
apesar de intimados (
IDs
213963661, 213963668 e
221219658
), não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

EMBARGADO(S):
MIGUEL FRANCISCO DE COL

ROBERTO PATEL

VANDO TELLES DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior,
a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe
omiss
ão

no acórdão impugnado
,
qual seja,
a
apreciação do pedido para a
averbação da existência
da ação nas matrículas dos ora agravados.

Em resumo, os embargos declaratórios

devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas
.

Para melhor elucidar o caso, cito o teor do Acórdão embargado
:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS ESSENCIAIS PARA O DEFERIMENTO – NECESSIDADE DA DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a concessão
datuteladeurgência
, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de
formacumulativa
, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes qualquer um dos requisitos
datuteladeurgência
, importa no seu indeferimento.

[...]

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Carlos de Oliveira Dias
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Indenização por Perdas e Danos n. 1009474-71.2023.8.11.0007 ajuizada em desfavor de
Miguel Francisco de
Col
, Roberto
PateleVando
Telles de Oliveira
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O Agravante, em suas razões de recurso, em suma, afirma:

1. Afirma que há inequívoca da probabilidade de direito e o risco de dano irreparável que justificam o deferimento do pedido de tutela.

2. Defende a necessidade de se deferir a averbação premonitória na matrícula dos bens imóveis em nome dos Agravados;

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada para deferir o pedido de tutela de urgência, declarando a rescisão do contrato de parceria de cria, bem como a averbação premonitória da presente ação nas matrículas dos imóveis pertencentes aos agravados.

O Agravado não foi citado em primeiro grau, logo, dispensada intimação para contrarrazões.

Não há pedido de tutela recursal.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (ID. 206621666).

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

AGRAVANTE: CARLOS DE OLIVEIRA DIAS

AGRAVADO: MIGUEL FRANCISCO DE COL, ROBERTO PATEL E VANDO TELLES DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Carlos de Oliveira Dias
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual e Indenização por Perdas e Danos n. 1009474-71.2023.8.11.0007 ajuizada em desfavor de
Miguel Francisco de
Col
, Roberto
PateleVando
Telles de Oliveira
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O Agravante, em suas razões recursais, busca a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de tutela que visa declarar a rescisão do contrato de parceria de cria, bem como a averbação premonitória da presente ação nas matrículas dos imóveis pertencentes aos agravados.

Defende que, tanto a probabilidade do direito quanto o perigo da demora estão devidamente demonstrados nos autos diante da inegável inadimplência contratual dos Agravados, fato reconhecido pelo juízo primevo, contudo, não deferiu o pedido pleiteado.

Afirma que o perigo da demora se atrela principalmente ao fato da inadimplência

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência por não verificar a presença do
periculum in mora
.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada restou indeferida o pedido de tutela sob o seguinte fundamento:

“[...] De uma detida análise da inicial, bem como de todos os documentos que a instruem, é de se concluir, em sede de cognição vertical sumária, própria para esta fase embrionária da lide, que ainda não existem elementos suficientes para a verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, de forma concomitante.

Assim porque, embora as notificações extrajudiciais carreadas aos autos demonstrem
aprobabilidade
do direito em favor da tese defendida pelo autor, de que os réus estão inadimplentes - visto que impossível produzir prova negativa, isto é, de não recebimento dos valores pactuados –
por outro lado, não há a comprovação do perigo de dano e/ou risco ao resultado útil do processo, visto que,
aarguição
de
inadimplementocontratual
, por si só, não é suficiente para tanto.
[...]”
(grifo nosso)

O Agravante rebate este fundamento afirmando que a inadimplência dos agravados demonstra o perigo da demora.

Contudo, ao contrário do que defende o Agravante não coaduno com este entendimento.

Isso porque, além da simples inadimplência não constituir perigo da demora, e sim ser demonstrativo referente a probabilidade do direito, o Agravante não se valeu de meios mais céleres para a cobrança do seu crédito, fato que demonstra ausência de perigo de dano.

Explico. O contrato de parceria entabulado entre as partes possui força de título executivo consoante art. 784, II do CPC, de modo que descaberia a necessidade de se ajuizar uma ação de conhecimento, podendo o título ser executado de forma muito mais célere por meio de uma ação de execução.

Malgrado o regramento trazido pelo CPC, o Agravante optou por ajuizar uma ação de conhecimento para declarar a rescisão contratual, meio certamente mais “demorado” se comparado a uma ação de execução de título, diante da forma de processamento.

A probabilidade de direito, de fato, se apresenta de forma imponente no caso dos autos, todavia, não pode ser confundido com o perigo da demora de dano irreparável, necessário para o deferimento do pedido de tutela, já que são requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC.

Não obstante a isso, importante salientar que o deferimento da tutela para declarar a rescisão contratual, nas vias iniciais do processo de conhecimento, anteciparia a análise de mérito, especialmente porque os pedidos de perdas e danos constituem pedido assessório.

Como se sabe, consoante entendimento da Corte Superior, “
se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior
” (
AgInt
no
TutPrv
no
AREsp
1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
02/12/2020).

Abaixo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REVISÃO DE APOSENTADORIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Existindo controvérsia quanto à “alienação mental”, matéria a ser dirimida mediante dilação probatória, não se vislumbra a probabilidade de direito para a concessão da tutela de urgência.

2.
Ausente a comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora, incabível a concessão da tutela de urgência vindicada, mormente pelo seu caráter eminentemente satisfativo em relação ao pedido inicial.

3. Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1016141-94.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DE PEDIDO PARA QUE A RÉ ENTREGUE IMEDIATAMENTE A CHAVE DO IMÓVEL –
TUTELA SATISFATIVA
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

No caso, o Magistrado a quo agiu com acerto, pois o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravante, antecipar os efeitos da tutela, sendo indispensável a formação do contraditório.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se mantida a concessão da tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Ademais, consoante entendimento da Corte Superior, “se a medida liminar pretendida se confunde com o próprio mérito do recurso, como no caso dos autos, não é cabível a concessão diante do caráter satisfativo que o provimento contém, quando não se trata de proteção excepcional de interesse maior”
(
AgInt
no
TutPrv
no
AREsp
1680259/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
02/12/2020).

(N.U 1026551-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários para a concessão da tutela pretendida, mormente diante da ausência do
periculum in mora
.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Pois bem.
Extrai-se
dos autos que
não
assiste razão
à parte
embargante no que tange à alegada omissão.

Isso porque, ressai da decisão recorrida supracitada, que o pedido de averbação premonitória da ação foi devidamente apreciado no âmbito da
devolutividade
restrita d
o agravo de instrumento, oportunidade na qual este Relator constatou a ausências dos requisitos, cumul
ativos, da probabilidade do direito de o perigo da demora para as tutelas de urgência pleiteadas em Primeira Instância e renovadas perante este Tribunal, incluindo a aludida averbação.

Nesse sentido, a decisão embargada, em síntese
, indeferiu o pedido de tutela fundamentando que, embora as notificações extrajudiciais apresentem probabilidade do direito, não há comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a inadimplência contratual, por si só, não é suficiente para tanto.

Ademais, a decisão embargada ressaltou que o ora embargante
não utilizou de meios mais céleres para a cobrança do crédito, demonstrando a ausência de perigo de dano.

Nesse sentido, a decisão embargada asseverou que o contrato de parceria entre as partes tem força de título executivo, conforme art. 784, II do CPC, permitindo-se, inclusive, uma ação de execução mais célere que uma ação de conhecimento para declarar a rescisão contratual.

Desse modo, não há omissão quanto ao enfrentamento da matéria, em que pese o resultado ser distinto do pleiteado pelo embargante em seu recurso de agravo de instrumento.

Assim, verifica-se, inclusive, que o embargante busca rediscutir teses quanto
tutela de urgência indeferida
, restando clara a ausência da omissão.

Ocorre que, o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios.

Nesse sentido, cito ementa de julgado da Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRANSTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - PRESENTE – INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO -
ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1001237-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024) [Grifo nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OBSCURIDADES e CONTRARIEDADES NÃO VERIFICADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
DESPROVIDO.
Os
embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1001957-02.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)
[Grifo
nosso]

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DO CRÉDITO DA EXECUTADA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT - ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES PENHORADOS DECORREM DO FATURAMENTO REGULAR DA EMPRESA NO DESEMPENHO DA SUA ATIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – MERA CONSTRIÇÃO ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário,
versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo,
e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1019519-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)” (grifo nosso) [Grifo nosso]

Conclusão

Portanto, a decisão é clara e, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão ou contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Assim, o mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Ficam as partes desde já advertidas, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5º do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024